Tribunal: STF
Processo: RE 1443883
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:  



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. DIREITO A PARTIR DE 15/03/2017. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. Os autos retornaram em razão de decisão da Vice-Presidência deste egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a remessa dos autos a este órgão julgador originário para, se assim entender, realizar o juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), em face da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706 (Tema 69), que tratou da modulação dos efeitos da tese firmada no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS ". 2. O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido paradigma (Tema 69), modulou os efeitos da decisão, para assentar que: a) A tese fixada no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" só produz efeitos a partir de 15/03/17 (data em que julgado o supracitado representativo de controvérsia), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data do julgamento; b) "No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado". 3. Impõe-se ajustar o acórdão regional ao decidido pelo STF no acórdão paradigma - RE 574.706 (Tema 69), no sentido de reconhecer que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS é aquele destacado na nota fiscal e que o reconhecimento dos valores a serem compensados/repetidos somente dizem respeito aos recolhimentos realizados a partir de 15/03/2017. 4. Juízo de retratação exercido, para dar parcial provimento à apelação interposta pela Fazenda Nacional.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido não observou a modulação de efeitos estipulada no RE 574.706-ED. Requer o provimento do recurso para fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. No julgamento do RE 574.706-ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte acolheu, em parte, os embargos de declaração apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção de efeitos haverá de se dar a partir de 15.03.2017 – data do julgamento do RE 574.706 e de fixação da tese de repercussão geral no sentido de que “[o] ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento.



    4. A norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida — com a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS — até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgirem as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto. Ou seja, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, considerou a ocorrência do fato gerador.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Quanto aos honorários recursais, neste caso não cabe a majoração em desfavor da União, diante do provimento do RE, devendo as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015 (ARE 1.219.057-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli).



          Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator